Tribunal: TJSP
Processo: 1000822-55.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE COLETIVO - ACIDENTE - INSERÇÃO NOS RISCOS DO DESLOCAMENTO - LESÃO EM PASSAGEIRO, MORTE DA AVÓ E OUTROS FAMILIARES - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE ADEQUADO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA - CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA JUNTO COM O SEGURADO - POSSIBILIDADE - SÚMULA 537 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ESPECIAL REPRESENTATIVO DE

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE COLETIVO - ACIDENTE - INSERÇÃO NOS RISCOS DO DESLOCAMENTO - LESÃO EM PASSAGEIRO, MORTE DA AVÓ E OUTROS FAMILIARES - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE ADEQUADO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA - CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA JUNTO COM O SEGURADO - POSSIBILIDADE - SÚMULA 537 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO – INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS - RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000822-55.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes
ÁGUIATUR LTDA. - EPP, AMZ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELI, FEZON
TRANSPORTE E TURISMO LTDA e ESSOR SEGUROS S/A, são apelados
EMILLY VICTÓRIA SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
ELISÂNGELA ALMEIDA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000822-55.2018.8.26.0320 -Voto no 48078
2
Apelação Cível no 1000822-55.2018.8.26.0320
Apelantes: Águiatur Ltda. - EPP, AMZ Locação de Veículos - Eireli, Fezon
Transporte e Turismo Ltda e Essor Seguros S/A
Apelados: Emilly Victória Santos e Elisângela Almeida Santos
Comarca: Limeira
Voto no 40.078
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
TRANSPORTE
COLETIVO - ACIDENTE - INSERÇÃO NOS RISCOS
DO DESLOCAMENTO - LESÃO EM PASSAGEIRO,
MORTE DA AVÓ E OUTROS FAMILIARES -
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL
CONFIGURADO
-
MONTANTE
ADEQUADO
-
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA -
CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA JUNTO COM
O SEGURADO - POSSIBILIDADE - SÚMULA 537 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
-
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO INEFICÁCIA PERANTE
TERCEIROS - RECURSOS IMPROVIDOS.
A sentença julgou parcialmente procedente
ação
de
indenização
no
transporte
coletivo
de
passageiro. Condenou os réus solidariamente no pagamento
de R$ 78,00 pelo dano material e mais R$ 30.000,00 pelo
dano moral, corrigidos e com juros, custas, despesas e
verba honorária de 10% do total; a companhia seguradora,
litisdenunciada, foi condenada solidariamente com a
segurada a ressarcir os danos ocasionados à autora,
observados limites da apólice, custas, despesas e
honorária de 10% do proveito econômico obtido.
Rejeitados
embargos
de
declaração,
apelaram os réus e a seguradora.
Os réus alegam ilegitimidade passiva de
Aguiaturismo Ltda, atual Fezon Transporte e Turismo
Ltda, e pedem redução da indenização pelo dano moral.
Sustenta a seguradora não haver direito
de regresso e de indenizar diretamente a vítima, senão
pelo que o segurado for obrigado a pagar, mas o preposto
seguia por local proibido ao tráfego de ônibus, o que
exclui a cobertura.
Recursos tempestivos, bem processados,
preparados e respondidos, opinando a douta Procuradoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000822-55.2018.8.26.0320 -Voto no 48078
3
de Justiça pelo improvimento de ambos.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir, inclusive pelos próprios fundamentos,
por estar em harmonia com o conjunto probatório.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, agências de turismo que comercializam pacotes de viagens respondem
solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços
que integram o pacote, nos termos do art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (REsp 888.751/BA, Rel. Min. Raul
Araújo,
DJe
27.10.2011;
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1.300.701/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 14.11.2014;
REsp
1.102.849/RS,
Rel.
Min.
Sidnei
Beneti,
DJe
26.04.2012; AgRg no Ag 1.319.480/RJ, Rel. Min. Maria
Isabel
Gallotti,
DJe
14.03.2014;
AgRg
no
REsp
850.768/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 23.11.2009;
REsp 287.849/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
13.08.2001; REsp 783.016/SC, Rel. Min. Ari Pargendler,
DJ 05.06.2006; REsp 291.384/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, DJ 17.09.2001). Desse modo, a “Aguiaturismo
Ltda.” é parte legítima para figurar polo passivo da
ação.
Incontroverso que a autora, representada
por sua genitora, era passageira do ônibus cujo
motorista perdeu o controle da direção, colidiu na
parede de contenção lateral da pista e acabou por
capotar em ribanceira, e que a responsabilidade do
transportador
é
objetiva,
por
culpa
presumida
e
implícita cláusula de incolumidade, salvo caso fortuito,
de força maior ou culpa do viajante, que, todavia, em
nada concorreu para a ocorrência do dano (CF, art. 37, §
6o; Decreto 2.681, de 07.12.1912; CDC, art. 14, caput;
CC/2002, arts. 186, 734 e 927).
Deveras, acidente é fato inserido nos
riscos do deslocamento e, assim, não configura fortuito.
Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o fato de terceiro que exclui a
responsabilidade do transportador é aquele imprevisto e
inevitável, que nenhuma relação guarda com a atividade
inerente à transportadora. Não afasta a responsabilidade
objetiva da ré o fato de terceiro equiparado a caso
fortuito, que guarda conexidade com a exploração do
transporte (RTJ 62/91, 70/720, 86/837, 90/552, 96/1.201,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000822-55.2018.8.26.0320 -Voto no 48078
4
119/1.290, 122/1.181; RSTJ 29/507, 52/208, 113/225;
130/273, 142/265; REsp 427.582/MS, Rel. Min. Castro
Filho, DJ 17.12.04; REsp 469.867/SP, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 14.11.05; REsp 589.051 /SP,
Rel.
Min.
César
Asfor
Rocha,
DJ
13.09.04;
REsp
142.186/SP,
Rel.
Min.
Hélio
Quaglia
Barbosa,
DJ
19.03.07), nos termos, inclusive, da Súmula 187 do STF.
Ora,
nenhuma
excludente
de
responsabilidade se configurou.
Em razão do acidente a autora sofreu
ferimentos leves, além da perda de sua avó materna e
outros familiares, falecidos no acidente, fato que, por
norma de experiência, traz dor, sofrimento, aflições,
angústias,
perturbação
na
relação
psíquica,
tranquilidade, no afeto e sentimentos, configurado dano
moral passível de indenização (REsp 571.471/ES, Rel.
Min. Jorge Scartezzini, DJ 06.12.04; REsp 355.392/RJ,
Rel. Min. Castro Filho, DJ 17.06.02; REsp 233.597/MG,
REsp 145.297/SP e REsp 86.271/SP, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ de 30.10.00, 14.12.98 e
09.12.97,
respectivamente;
REsp
390.578/RJ
e
REsp
8.768/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 26.08.02 e j.
18.02.92; REsp 219.293/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 18.06.01; AgRg no Ag 344.061/MG, Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 16.12.02).
O valor arbitrado para o dano moral
mostra-se adequado, considerando que, em casos como
esse, de morte de alguém da família, o Superior Tribunal
de Justiça tem fixado valores maiores para cada um dos
parentes próximos do falecido (EREsp 1.127.913/RS, Corte
Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
05.08.2014; REsp 1.160.261/MG, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe 26.09.2014; REsp 1.341.355/SC, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 28.10.2014; REsp 1.291.845/RJ,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09.02.2015; AgInt no
AgRg
no
Ag
1.225.135/SP,
Rel.
Min.
Maria
Isabel
Gallotti, DJe 12.08.2016; AgRg no AREsp 751.389/RJ, Rel.
Min.
Raul
Araújo,
DJe
01.10.2015;
AgRg
no
AREsp
164.847/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.05.2015; AgRg
no
AREsp
539.271/SP,
Rel.
Min.
Raul
Araújo,
DJe
18.02.2015; REsp 1.354.384/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 04.02.2015).
Condenação
direta
e
solidária
da
seguradora na ação movida em face do segurado foi bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000822-55.2018.8.26.0320 -Voto no 48078
5
reconhecida com base no REsp no 925.130/SP, Rel. Min.
Luiz
Felipe
Salomão,
2a.
Seção,
Dje
20.04.2012,
representativo de controvérsia, bem como na Súmula 537
do STJ, que não reconhece eficácia da cláusula de
exclusão
perante
terceiros
com
finalidade
de
não
prejudicar a vítima, considerada a função social dessa
garantia(REsp 1738247/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, Dje 10.12.2018).
No sentido precedente do Tribunal de
Justiça
de
São
Paulo:
Apelação
no
1000828-62.2018.8.26.0320, de Limeira, Rel. Des. J.B.
Franco de Godoi, 23a. Câmara de Direito Privado, j.
17.07.2019.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios dos apelantes para 15%,
observada a mesma base de cálculo da sentença.

Pelo
exposto,
nego
provimento
aos
recursos.
MATHEUS FONTES
Relator